Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711800-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: IGO FERNANDES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE AUGUSTO BROCKMANN (exquente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de IGO FERNANDES SOUZA, processo n. 0720950-53.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 151329468 dos autos de origem): “SisbaJud A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, conforme reconhece a parte exequente, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Simba Relativamente ao pedido de consulta ao sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, esclareça-se à parte autora que tal sistema é utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial de afastamento de sigilo bancário. Por meio dele, busca-se a identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ. A referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela, razão por que indefiro a consulta pleiteada pela exequente. CNH É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essa medida não se mostra proporcional e razoável, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do requerido. O processo retornará ao arquivo provisório nos termos da certidão ID 150681775, que certifica o decurso da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC, ocorrido em 25/03/2022.” O exequente, descontente, recorre. Das razões recursais nota-se que a insurgência diz respeito apenas ao pedido de reiteração da pesquisa pelo sistema SISBAJUD. O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução. Aduz ainda que a medida pleiteada consubstancia o princípio da colaboração. Liminarmente requer seja deferida a antecipação de tutela recursal, para determinar a pesquisa via SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 45204629). É o que basta para a análise do pedido de liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator